Tribunal: TJDFT
Processo: 0010270-48.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES MENORES DE 18 ANOS DESACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS. natureza da diversão e a faixa etária. informação visível. ausência. MULTA. MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
I – A infração aos artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente enseja, para cada violação, a cominação de multa administrativa de três a vinte salários mínimos, se não houver reincidência.
II – Merece ser mantida a multa aplicada na sentença, no mínimo legal para cada infração, quando se mostra em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade.
III – Negou-se provimento ao recurso.